Tribunal: TJPA
Processo: 0001246-53.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001246-53.2018.8.14.0028

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

APELADO: ADALVINA RODRIGUES MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001246-53.2018.814.0028

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

APELADO: ADALVINA RODRIGUES MACEDO

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a ótica dos recursos repetitivos, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".
2. O
quantum
indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima, pelo que mantenho o valor arbitrado em sentença.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ dias do mês de _____________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001246-53.2018.814.0028

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

APELADO: ADALVINA RODRIGUES MACEDO

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ORIGINAL S/A
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA,
contra sentença (ID nº 2750391) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do contrato de empréstimo e condenar a requerida em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consta da origem que a autora idosa, analfabeta e aposentada foi surpreendida ao descobrir que seu nome estava negativado em razão de um empréstimo não contratado em 2012 (nº 6529014).

Afirmou desconhecer a transação e que nunca firmou qualquer contrato de empréstimo com a instituição ré, bem como que não recebeu qualquer notificação prévia acerca da inscrição. Requereu a declaração de inexistência do contrato e indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após regular instrução, o juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora e condenou o banco réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e declarou e inexistência do contrato (ID nº 2750391).

O Banco réu interpôs recurso de Apelação (ID nº 2750392), alegando que o contrato em questão é válido, conforme se infere pela ordem de pagamento apresentada nos autos, além da assinatura da autora/apelada constante no contrato.

Aduz que inexiste, portanto, ilegalidade na espécie pois o pacto é totalmente legítimo, legal e válido.

Por fim, afirma que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante e desrespeita os postulados do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar
in totum
a sentença recorrida. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº 2750394) a apelante sustenta que a sentença deve ser mantida, não merecendo o provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por atendimento aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada por Adalvina Rodrigues Macedo contra o Banco Original S.A, na qual a demandante alega que foi vítima de fraude bancária e inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito.

A sentença julgou a demanda parcialmente procedente e condenou a ré a indenizar a autora a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) declarando a inexistência do contrato.

Da análise dos autos, nota-se ser incontroverso que o Contrato firmado no nome da autora se trata de uma fraude.

Ora, em que pese ter se constatado a ocorrência de fraude na contratação, a responsabilidade da parte ré não pode ser excluída em razão de fato de terceiro, uma vez que se trata de risco inerente ao negócio.

A culpa exclusiva de terceiro hábil à exclusão da responsabilidade do fornecedor é aquela que se enquadra no conceito de
fortuito externo
, isto é, consistente no evento que não guarda relação de causalidade com atividade comercial, sendo estranho ao produto ou serviço, o que não é o caso dos autos.

O Ministro Ruy Rosado de Aguiar explica que "quem atua no mercado e aufere lucros com a sua atividade corre o risco de causar danos a terceiros, resultantes da falta de cuidado na realização da sua operação. O prejuízo que daí decorre aos outros, terceiros de boa-fé, deve ser reparado pelo causador direto do ato danoso, isolada ou solidariamente, com direito regressivo contra aquele que concorreu ou o induziu à prática do ato" (REsp. 404778/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2002, DJ 12/08/2002, p. 222).

Não se pode ignorar, inclusive, que em se se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, ficando portanto, dispensada a prova da culpa. É o que preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, é nesse sentido a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos recursos repetitivos
, no julgamento do REsp. nº 1.199782/PR:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR RECURSO ESPECIAL 2010/0119382-8 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 24/08/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 12/09/2011).

Também não diverge a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. - A culpa exclusiva de terceiros não tem aplicação no âmbito da atividade desenvolvida pelo credor, notadamente, porque este deve assumir os riscos do seu empreendimento, não podendo transferi-lo ao consumidor. - A inscrição indevida do nome do consumidor junto aos cadastros de restrição ao crédito, enseja, por si só, a indenização por danos morais. - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJMG - Apelação Cível 1.0153.15.006805-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2017, publicação da súmula em 17/11/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS POR FRAUDADORES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - FORTUITO INTERNO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, STJ) Impõe-se a indenização quanto aos valores transferidos, acrescidos dos juros de cheque especial, já que evidente a falha na segurança do banco, que não tomou qualquer precaução e permitiu que fossem realizadas, em um curtíssimo espaço de tempo, transações bancárias totalmente incompatíveis com o perfil da cliente, ressaltando-se que havia pedido expresso por parte da Autora de bloquear qualquer movimentação suspeita em sua conta corrente. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.133038-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2017, publicação da súmula em 13/09/2017).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE CIVIL - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - FRAUDE - EXCLUDENTE NÃO APLICÁVEL - DEVER DE REPARAR - CONFIGURADO - NEGATIVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - A inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito enseja o direito à declaração de inexigibilidade do débito, além de constituir-se em ilícito capaz de ensejar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. - O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ). - O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levadas em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível sócio-econômico das partes, bem como a gravidade da lesão assim como também deve procurar penalizar o responsável, buscando a sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas. - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.10.012442-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017).

Diante disso, claro está que não assiste razão à financeira apelante em suas pretensões, sendo cabível a sua condenação em indenização por danos morais ante a situação vexatória a que foi submetida a requerente, em decorrência do contrato fraudulento levado a efeito por terceiros.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Ademais, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia em questão, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado de 1º grau deve ser mantido,

por entender que este valor é o adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela autora, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

Nesse sentido, tem-se jurisprudências deste Egrégio Tribunal, em que é fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização em casos análogos ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – FRAUDE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – REALIZAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS E EMPRÉSTIMOS – ENTREGA DE CARTÃO PELO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
– RECURSO ADESIVO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA CONTRATUAL – AUTORA/RECORRENTE CORRENTISTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC E ART. 240 DO CPC – RECURSOS DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação da Instituição Financeira

Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

1 – Por força do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88), inexiste embasamento jurídico que obrigue a parte autora a aguarda o desfecho administrativo do seu pleito junto a instituição financeira para, somente depois, ingressar com a ação judicial, sob pena de majoração dos prejuízos arguidos, o que afasta a alegação de falta de interesse de agir.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – Instituição financeira que deve assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder objetivamente pela falha na prestação do serviço.

3 – Contexto probatório que evidencia a ocorrência de operações fraudulentas na conta corrente da autora/apelada, com a realização de empréstimo consignado, compras e débitos mediante a utilização de cartão magnético.

4 – Restou incontroverso nos autos que a apelante entregou o cartão magnético da autora/apelada para terceiro, sem a autorização dessa, conduta negligente e desprovida dos cuidados mínimos necessários para obstar a ocorrência de fraude em transações bancárias, e garantir a segurança de seus correntistas freta a esses ilícitos.

5 – Configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

6 – Constatada a fraude nas operações financeiras, além da caracterização do dano extrapatrimonial
in re ipsa
, é imperativo a declaração de inexistência dos débitos e, por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da correntista, ora apelada.

7 –
O
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração, tampouco diminuto que justifique a sua majoração.

Recurso Adesivo da Autora

8 – A definição do marco inicial de incidência dos juros moratórios, relaciona-se a natureza da responsabilidade civil, secontratual, os juros de mora deverão ser contados desde citação inicial, nos termos do art. 405 CC e art. 240 do CPC, enquanto que se extracontratual, incidirão os juros moratório desde o evento danoso, em observância a Súmula 54 STJ.

9 – No caso
sub examine
, tenho que embora reconhecida a inexistência dos débitos por decorrerem de operação fraudulentas, tenho que o marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais é o da data da citação (art. 405 do CC) e não do evento danoso (Súmula STJ 54) como pretende a recorrente, visto que o evento ocorreu no âmbito da relação contratual existente entre a instituição financeira e a correntista.

10 – Recursos de Apelação e Adesivo Conhecidos para:

10.1 – Negar Provimento ao Recurso de Apelação da Instituição Financeira.

10.2 – Dar Parcial Provimento Recurso Adesivo da autora apenas para fixar os juros de mora pertinentes aos danos materiais a partir da citação, mantendo a sentença em todos os seus demais termos. (TJPA – AC – 0569673-70.2016.814.0301, Desa. Relatora: Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Data de Julgamento:
18/02/2020
, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2020).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ____ de ____________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 16/06/2021